Tribunal: TJDFT
Processo: 0742554-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0742554-97.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ZIZELMA PEREIRA RODRIGUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO ZIZELMA PEREIRA RODRIGUES interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 208262730, autos originários) proferida na ação cominatória movida contra o DISTRITO FEDERAL, que indeferiu tutela provisória de urgência, in verbis: “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por ZIZELMA PEREIRA RODRIGUES, , contra o DISTRITO FEDERAL, para obter provimento judicial que imponha ao requerido a obrigação de lhe fornecer PROCEDIMENTO DE INFILTRAÇÃO E VISCOSSUPLEMENTAÇÃO DA ATM (Articulação Temporomandibular) COM HIALURONATO DE SÓDIO. Narra a parte autora de 71 anos de idade, que (I) foi diagnosticada com osteoartrite da ATM, CID: K076 – transtornos da articulação temporomandibular e possui como comorbidades hipertensão controlada, C.A. de colo do intestino, ansiedade e depressão; (II) o médico assistente, Dr. Eduardo C. Costa (CRM/DF 5076), especialista em Cirurgia Bucomaxilofacial, com atuação do Hospital de Base do DF, indicou a necessidade do procedimento, ID 208132243; (III) não foi possível realizar o procedimento pois o medicamento (hialorunato de sódio – “osteonil”) não é padronizado no SUS, conforme relatório médico ID 208132243 – fl. 2 e ofício IGESDF ID 208132244 – fl. 12. Sustenta que o tratamento não é ofertado pelo SUS e não possui condições financeiras para arcar com os custos de uma clínica privada. Fundamenta sua pretensão na jurisprudência, nos julgados da Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH) e, ainda, nos seguintes diplomas legais: Constituição Brasileira; Declaração Universal dos Direitos Humanos; Convenção Americana de Direitos Humanos; Pacto Internacional de Proteção dos Direitos Econômicos Sociais e Culturas; Lei Orgânica do Distrito Federal e Lei Federal n. 8.080/1990. Postula, por fim: a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária, pois a parte autora não possui condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo de seu sustento próprio e familiar, em caso de sucumbência; a fixação de prazo de 15 (quinze) dias para a elaboração de Nota Técnica sobre o caso, pelo NATJUS/TJDFT; a citação do DISTRITO FEDERAL, na pessoa do seu representante legal, para que apresente resposta no prazo legal, sob pena de incidência dos efeitos da revelia; a intimação do(a) representante do Ministério Público; a produção de provas complementares, referidas em capitulo próprio desta petição; a prolação de sentença para determinar ao DISTRITO FEDERAL que forneça à parte requerente, no prazo de 10 (dez) dias, o(s) tratamento(s) PROCEDIMENTO DE INFILTRAÇÃO E VISCOSSUPLEMENTAÇÃO DO ATM (ARTICULAÇÃO TEMPOROMANDIBULAR) COM HIALURONATO DE SÓDIO, pelo período necessário e adequado ao seu tratamento de saúde, de modo adequado aos fins razoavelmente esperados e às normas de prestabilidade, nos termos da prescrição médica apresentada à Administração Pública, a ser atualizada com a periodicidade exigida pelo SUS; no caso de descumprimento da obrigação pelo réu, pede-se o arbitramento de multa diária (astreintes) (cf. artss 500 e 537, do CPC), sem prejuízo da adoção de outras providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente (cf. arts. 497 e 536, do CPC), tais como o sequestro de verbas públicas para a obtenção da providência vindicada junto à rede de saúde privada, às expensas do réu, tendo como referência o orçamento de menor valor anexado aos autos, e a subsequente expedição de alvará de levantamento ou realização de transferência bancária (como faculta o art. 79, §1°, do Provimento da Corregedoria, alterado pelo Provimento n°41/2019), além da intimação do Ministério Público para apuração de eventual ilícito administrativo ou criminal; a condenação do DISTRITO FEDERAL ao pagamento dos encargos sucumbenciais em prol do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do DF, à luz do art. 85, do Código de Processo Civil; do art. 134, §4 2° e 3°, da Constituição da República; do art. 4°, inc. XXI, da Lei Complementar Federal n° 80/1994; do art. 3°, inc. I, da Lei Complementar Distrital n° 744/2007; e do Decreto Distrital n° 28.757/2008, devendo ser observado o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema n. 1.002 de sua jurisprudência de repercussão geral, segundo o qual "é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra" (RE n. 1.140.005, Relator Min, Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado no dia 23/06/2023). Atribui à causa o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais). Com a inicial vieram os documentos. É o relato necessário. DECIDO. I _ DA COMPETÊNCIA Em que pese não se tratar de demanda relativa a medicamento, mas a tratamento, aplico por analogia os fundamentos do TEMA 106 do STJ. De acordo com o Enunciado 192 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ "sempre que possível as decisões liminares de saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleos de Apoio Técnico em Saúde - NATS - ou similares". Dessa forma, verifica-se que os feitos relacionados a esse tipo de pedido encerram uma análise mais aprofundada da documentação médica que instrui a inicial, tanto em face dos requisitos exigidos no Tema 106 do STJ, como pela recomendação do CNJ. 1 _ Nesse contexto, dada a maior complexidade da matéria, com necessidade de consulta ao NATJUS, fixo a competência desta Vara de Saúde para apreciar o feito. II _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil: a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No sob exame, pretende a parte autora a concessão liminar de tutela que imponha ao Distrito Federal a obrigação de fornecer o PROCEDIMENTO DE INFILTRAÇÃO E VISCOSSUPLEMENTAÇÃO DA ATM (Articulação Temporomandibular) COM HIALURONATO DE SÓDIO, não padronizado no SUS. O Superior Tribunal de Justiça, em precedente vinculante consagrado no TEMA 106/STJ, definiu a exigência de quatro requisitos cumulativos para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS: i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Ademais, prescrevem os Enunciados 18 e 51 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ: ENUNCIADO No 18 Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente. ENUNCIADO No 51 Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato. Dentro desse contexto, reputo que os requisitos para a concessão da tutela de urgência, antes da manifestação técnica do NATJUS/TJDFT, somente se configuram quando há Nota Técnica favorável sem ressalvas, emitida em caso clínico idêntico (manifesta probabilidade do direito) e comprovado risco de morte ou lesão permanente de órgão ou função (risco da demora). Todavia, tais circunstâncias não restaram demonstradas pela parte autora. De outro lado, no relatório ID 208132243, o médico assistente, embora tenha requerido urgência na dispensação, não assinalou risco de morte ou de debilidade/deformidade permanente, a justificar a imediata intervenção judicial. Sem minimizar a importância da situação enfrentada pela parte autora, mostra-se imprescindível a prévia manifestação do NATJUS, instituído por este TJDFT pela Portaria GPR 1170, de 04/06/2018, que emite pareceres de natureza consultiva, com análise pormenorizada da documentação médica anexada aos autos, dos tratamentos já realizados, das evidências e estudos científicos, bem como dos posicionamentos da CONITEC e das principais agências de saúde, nacionais e internacionais. Com efeito, se de um lado todos têm direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF); de outro, quando o Poder Judiciário intervém na questão de saúde pública e determina ao Distrito Federal o fornecimento de medicação não padronizada de altíssimo custo para um usuário, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode implicar em deixar outros usuários do SUS, com casos clínicos mais graves e curáveis, desassistidos. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e do esgotamento das opções terapêuticas padronizadas ou mais custo-efetivas, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. Por fim, faz-se necessário destacar que a presente decisão poderá ser revista em cerca de 30 (trinta) dias, caso o núcleo técnico que auxilia o Juízo (NATJUS/TJDFT) apresente conclusão favorável ao pedido. 2 _ Assim, ausentes os requisitos da manifesta probabilidade do direito e do risco da demora, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica. 3 _ Notifique-se o NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica. Na inicial, a parte autora requereu a fixação do prazo de 15 (quinze) dias para o NATJUS elaborar a Nota Técnica. Contudo, conforme já ressaltado por este Juízo em pedidos semelhantes, o prazo de 30 (trinta) dias para elaboração de Notas Técnicas foi fixado considerando a quantidade de demandas diárias e a capacidade do Núcleo de Apoio. Dessa forma, o deferimento do pleito nestes autos certamente significaria atrasar a manifestação em outro processo, também relacionado à saúde pública, mas protocolado em data anterior. Portanto, haveria injustificada violação ao princípio da isonomia. 3.1 _ Ante o exposto, indefiro o pedido e fixo o prazo máximo de 30 (trinta) dias para o NATJUS elaborar Nota Técnica. 3.2 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 02 (dois) dias. 3.3 _ Após, retornem os autos imediatamente conclusos para reapreciação do pedido de antecipação da tutela. 4 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como não justificado ou justificado com ressalvas, certifique-se e prossiga-se com a tramitação do feito. III _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO 5 _ Ante a impossibilidade de autocomposição acerca de direitos indisponíveis, deixo de designar audiência de conciliação, com fundamento no art. 334, §4o, inciso II do CPC. 6 _ Fica o réu, DISTRITO FEDERAL, CITADO para integrar a relação processual e ciente desta decisão, do conteúdo do presente processo e de que, caso queira, poderá oferecer contestação e indicar as provas que pretende produzir, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da data da efetiva consulta eletrônica neste sistema judicial, nos termos dos artigos 6o e 9o da Lei 11.419/2006. 6.1 _ Na oportunidade deverá indicar, de maneira específica e fundamentada, as provas que pretende produzir. 6.2 _ A referida consulta eletrônica deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos, contados da remessa eletrônica, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo, conforme artigos 5o e 9o da referida Lei. 7 _ Realizada a consulta eletrônica, aguarde-se o prazo para defesa. 8 _ Juntada a defesa, intime-se a parte autora a oferecer réplica, no prazo de 15 (quinze) dias, também com eventual confirmação das provas requeridas na inicial. 9 _ Após, aguarde-se a apresentação da Nota Técnica. 10 _ Anexado o parecer técnico e proferida a decisão de reapreciação do pedido de tutela de urgência (se o caso, conforme itens 3.1 a 4), prossiga-se com a tramitação, intimando-se as partes a se manifestarem, no prazo de 30 (trinta) dias, oportunidade em que poderão anexar aos autos novas informações e esclarecimentos dos seus médicos assistentes, acompanhados do currículo dos profissionais, prontuário médico da paciente, anamnese familiar, protocolos clínicos do SUS, bulas, referências a pesquisas e níveis de evidência científica e outros documentos técnicos que julguem necessários. 11 _ Em seguida, remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação final, no prazo de 05 (cinco) dias. 12_ Por fim, venham os autos conclusos para sentença, observada a ordem cronológica e a eventual preferência legal. IV _ DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA 13 _ Quanto ao pedido de gratuidade da justiça, em face da ausência de elementos capazes de afastar a presunção de legitimidade da declaração de hipossuficiência, ID 208132240, deixo de determinar a juntada de comprovantes de renda. Defiro a gratuidade de justiça. Anote-se. VI _ DO CADASTRAMENTO DO FEITO 14 _ Processo cadastrado corretamente no PJE.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Examinado o processo originário, vê-se do relatório médico (id. 208132243) (i) que a agravante-autora, com 71 anos, foi diagnosticada com Osteoartrite da ATM, CID: K076 – (Transtornos da Articulação Temporomandibular) e possui como comorbidades hipertensão controlada, C.A. de colo do intestino, ansiedade e depressão; (ii) que o médico assistente, Dr. Eduardo C. Costa, CRM 5076/DF, especialista em cirurgia bucomaxilofacial, com atuação do Hospital de Base do DF, prescreveu o PROCEDIMENTO DE INFILTRAÇÃO E VISCOSSUPLEMENTAÇÃO DO ATM (Articulação Temporomandibular) COM HIALURONATO DE SÓDIO e (iii) que referido procedimento não foi realizado porque o medicamento (hialorunato de sódio – osteonil) não é padronizado no SUS. A Primeira Sessão do STJ, após o julgamento do EDcl no REsp 1657156/RJ (Tema Repetitivo 106), em 12/9/2018, Rel. Min. Benedito Gonçalves, fixou a seguinte tese quanto à obrigatoriedade do Poder Público em fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS: “TESE FIXADA: A tese fixada no julgamento repetitivo passa a ser: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.” Portanto, consoante a tese fixada no Tema 106/STJ, há obrigatoriedade do Poder Público em fornecer medicamentos não padronizados pelo SUS, se preenchidos os seguintes requisitos: i) comprovação, por laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido pelo médico assistente, sobre a imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS, para o tratamento da doença; ii) incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito e iii) existência de registro do medicamento na Anvisa. A agravante-autora é aposentada, hipossuficiente economicamente, patrocinada pela Defensoria Pública, e o medicamento tem registro na Anvisa. Quanto à imprescindibilidade do medicamento, a Nota Técnica do NATJUS/TJDFT manifestou-se como não favorável, nos seguintes termos (id. 210604336): “2. DESCRIÇÃO DA TECNOLOGIA 2.1. Tipo da Tecnologia: Medicamento. 2.2. Princípio Ativo: Hialuronato de sódio. 2.3. Via de administração: Via intra-articular. 2.4. Posologia: Não há receituário médico anexado ao processo indicando a posologia na qual o medicamento pleiteado (hialuronato de sódio) deverá ser utilizado pela parte autora. Em relatórios médicos anexados ao processo (IDs 208132243 e 208132244) não há essa informação. 2.5. Registro na ANVISA? Sim. 2.6. Situação do registro: Ativo. 2.7. Indicação em conformidade com a aprovada no registro? Sim. 2.8. Oncológico? Não. 2.9. Previsto em PCDT do Ministério da Saúde para a situação clínica do demandante? Não. 2.10. O medicamento, procedimento ou produto está disponível no SUS? Não. 2.11. Descrever as opções disponíveis no SUS/Saúde Suplementar: Analgésicos, antiinflamatórios, fisioterapia e tratamento cirúrgico. 2.12. Em caso de medicamento, descrever se existe genérico ou similar: Não existe genérico para o hialuronato de sódio, apenas similar. 2.13. Custo da tecnologia (DF – ICMS 17%): Não há receituário médico anexado ao processo indicando a posologia na qual o medicamento pleiteado (hialuronato de sódio) deverá ser utilizado pela parte autora. Em relatórios médicos anexados ao processo (IDs 208132243 e 208132244) não há essa informação. Assim, não é possível estimar o custo do tratamento demandado. 2.14. Fonte de custo da tecnologia: Tabela da CMED publicada em 04/06/2024 contendo o PF e o PMC de medicamentos por princípio ativo encontra-se disponível no portal da ANVISA: https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/medicamentos/cmed/precos. [...] 4. BENEFÍCIO/EFEITO/RESULTADO ESPERADO DA TECNOLOGIA: Reduzir a dor e as limitações funcionais em pacientes com osteoartrite de ATM. 5. RECOMENDAÇÕES DA CONITEC PARA A SITUAÇÃO CLÍNICA DO DEMANDANTE Não há manifestações da CONITEC sobre o uso do hialuronato de sódio no tratamento da osteoartrite. 6. RECOMENDAÇÕES DAS AGÊNCIAS INTERNACIONAIS DE INCORPORAÇÃO DE TECNOLOGIAS EM SAÚDE Não há manifestações da agência da avaliação em tecnologias em saúde inglesa NICE, órgão vinculado ao Departamento de Saúde da Inglaterra e responsável por recomendações e diretrizes médicas baseadas em evidências, sobre o uso de infiltrações intra-articulares com ácido hialurônico (hialuronato de sódio) no tratamento da osteoartrite. 7. AVALIAÇÃO CUSTO-EFETIVIDADE Não há manifestações da CONITEC sobre o uso do hialuronato de sódio no tratamento da osteoartrite. 8. CONCLUSÕES 8.1. Conclusão justificada: Considerando que as evidências científicas acerca dos benefícios da viscossuplementação com ácido hialurônico (hialuronato de sódio) no tratamento da osteoartrite, incluindo a osteoartrite de articulação temporomandibular, são frágeis e conflitantes, e que, portanto, o nível de certeza de sua eficácia na terapêutica dessa enfermidade é baixo, este NATJUS manifesta-se como NÃO FAVORÁVEL à demanda. 8.2. Há evidências científicas? Sim, porém frágeis e conflitantes. 8.3. Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM? A Resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM) no 1.451/95 traz a definição de urgência e emergência “Define-se por URGÊNCIA a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata. Define-se por EMERGÊNCIA a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato”. Assim, de acordo com a definição do CFM, não se pode considerar o caso analisado por esta nota técnica como uma urgência ou emergência médica.” Assim, diante da manifestação desfavorável do NATJUS/TJDFT, não está evidenciada a probabilidade do direito. O perigo iminente de dano também não está configurado, pois, conforme exposto no documento supracitado, “não se pode considerar o caso analisado por esta nota técnica como uma urgência ou emergência médica” (id. 210604336, pág. 6). Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Ao agravado-réu para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 8 de outubro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora